Tribunal: STF
Processo: ADI 5970
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 39, § 7º, da Lei nº 9.504/1997. Proibição de showmícios ou eventos assemelhados não remunerados. Ausência de contrariedade à liberdade de expressão e ao princípio da proporcionalidade. Artigo 23, § 4º, inciso V, da Lei nº 9.504/1997. Doações eleitorais mediante promoção de eventos de arrecadação organizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. Interpretação conforme à Constituição. Possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos destinados à arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Pedido julgado parcialmente procedente.



    1. Por sua natureza de propaganda eleitoral, o showmício é voltado ao público em geral e presta-se para o convencimento do eleitorado mediante oferecimento de entretenimento, ou, mais especificamente, de show artístico no contexto do comício ou de evento eleitoral realizado para a promoção de candidatura, nos quais o artista e o candidato dividem o palco/palanque com o objetivo de obter votos.



    2. O Supremo Tribunal Federal reconhece a instrumentalidade da liberdade de expressão no contexto político-eleitoral, visto que se destina a estimular e ampliar o debate público, permitindo que os eleitores tomem conhecimento dos diversos projetos políticos em disputa. O destinatário último da troca de informações durante o período eleitoral é o cidadão eleitor, titular do direito ao voto, que deve ser exercido de forma livre e soberana. Não são admitidas, por contrárias à liberdade de expressão, limitações que venham a desencorajar o fluxo de ideias e propostas de cada candidato, ou a exercer uma censura prévia quanto a determinado conteúdo, cabendo a responsabilização, a posteriori, por eventuais abusos praticados no exercício desse direito. Precedentes: ADI nº 3.741/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/2/07; ADI nº 4.451/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19; ADI nº 4.650/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/2/16.



    3. É também assegurado a todo cidadão manifestar seu apreço ou sua antipatia por qualquer candidato, garantia que, por óbvio, contempla os artistas que escolherem expressar, por meio de seu trabalho, um posicionamento político antes, durante ou depois do período eleitoral. A proibição dos showmícios e eventos assemelhados não vulnera a liberdade de expressão, já que a norma em questão não se traduz em uma censura prévia ou em proibição do engajamento político dos artistas, visto que dela não se extrai impedimento para que um artista manifeste seu posicionamento político em seus shows ou em suas apresentações. A norma em tela está a regular a forma com que a propaganda eleitoral pode ser feita, não se confundindo com a vedação de um conteúdo ou com o embaraço da capacidade de manifestação de opiniões políticas por parte de qualquer cidadão.



    4. A medida se justifica pelo intuito de evitar o abuso de poder econômico no âmbito das eleições e de resguardar a paridade de armas entre os candidatos. O caráter gratuito do showmício ou do evento assemelhado não é suficiente para afastar o desequilíbrio por eles provocado entre os concorrentes a cargos eletivos, havendo clara vantagem para aquele que tem apresentações artísticas associadas à promoção de sua campanha, ainda que sem pagamento de cachê. Também se justifica no fato de que a promoção de uma candidatura por meio do patrocínio de um show destinado ao público em geral poderia ser considerada como oferecimento de uma vantagem ao eleitor, o qual acabaria por associar sua experiência de entretenimento ao político homenageado. 



    5. Enquanto o showmício configura uma modalidade de propaganda eleitoral direcionada ao público em geral para obtenção de votos, o evento destinado à arrecadação de recursos para a campanha eleitoral tem finalidade diversa, qual seja, a de mobilizar os apoiadores da candidatura com o intuito de obter recursos para a viabilização da campanha eleitoral. A realização de evento dessa natureza tem respaldo constitucional, por se tratar de uma modalidade de doação que proporciona ao eleitor, como pessoa física, participar do financiamento da democracia representativa, o que reflete o espírito republicano da Carta de 1988, pois possibilita que o cidadão viabilize ativamente o projeto político de sua escolha.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se como parte do escopo do art. 23, § 4º, inciso V, da Lei nº 9.504/1997 a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais, não se aplicando o princípio da anualidade eleitoral a esse entendimento.